Tribunal: TJDFT
Processo: 0740762-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFICÁCIA EXECUTIVA. TESTEMUNHAS. ASSINATURA. DISPENSA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da eficácia executiva do contrato que instruiu a execução ajuizada em desfavor da ora apelante.
2. A norma prevista no art. 784 do CPC refere-se aos títulos executivos extrajudiciais em rol exemplificativo. 2.1. A regra estabelecida no art. 28 da Lei no 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a eficácia de título executivo extrajudicial, sendo certo que o art. 29 da mencionada lei define os requisitos essenciais do mencionado título. 2.2. No caso, observa-se que a cédula de crédito bancário juntada aos autos preenche os requisitos formais previstos no art. 29 da Lei no 10.931/2004.
3. Quanto ao mais, a respeito da capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, diante cláusula expressamente pactuada. 3.1. O entendimento mencionado acima encontra-se expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.” 3.2. Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 3.4. Nesse contexto, o referido negócio jurídico de mútuo foi formalizado em data posterior ao dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. 3.5. Saliente-se que em relação ao modo como essa previsão deve ser procedida, tem-se entendido que basta a expressão numérica do coeficiente de juros anual em montante correspondente ao duodécuplo da mensal. 3.6. Em outras palavras, se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como negociada expressamente a capitalização de juros.
4. Recurso conhecido e desprovido.